Tribunal: TJDFT
Processo: 0010098-87.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010098-87.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA APARECIDA RAMOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento ID 19206253. O pleito de reserva de honorários contratuais, se assim desejar o ilustre advogado, pode ser diretamente apresentado no juízo da execução, sem nenhuma intervenção desta Coordenadoria de Precatórios. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios